Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-58.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024236-58.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO FELIX ALVAREZ - CPF: 025.017.211-95 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 023.082.281-99 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), JOAO FELIX ALVAREZ - CPF: 025.017.211-95 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 023.082.281-99 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS - PARTILHA DE BENS MÓVEIS - FRUTOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - ÔNUS DA PROVA - INOVAÇÃO RECURSAL – SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Divórcio cumulada com Partilha de Bens, processo nº 1024236-58.2021.8.11.0041, interposta por João Felix Alvarez em face de Bárbara Beatriz Itacaramby da Silva. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso do autor para: (i) excluir da partilha o imóvel construído em terreno pertencente aos pais do apelante e os respectivos valores investidos; e (ii) fixar o marco final da comunhão de bens em março de 2020, mantendo-se os demais termos da sentença. Nos embargos, João alegou obscuridade quanto à partilha de bens móveis, à apuração dos frutos da empresa e à fixação da sucumbência. Bárbara, por sua vez, apontou omissão e contradição quanto à análise de sua contribuição na construção do imóvel, ao pedido de indenização por acessão, à apuração dos frutos da empresa e à sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita quanto à partilha dos bens móveis do casal; (ii) esclarecer a forma de apuração dos frutos da sociedade empresária e a quem compete o ônus da prova; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de indenização por acessão; (iv) estabelecer a correção ou não da fixação da sucumbência recíproca; (v) reconhecer os efeitos do prequestionamento pretendido pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A partilha dos bens móveis não foi objeto do recurso de apelação, sendo indevido o julgamento sobre o tema, por ofensa ao princípio da devolutividade recursal (CPC, arts. 1.013, §1º, e 492), configurando julgamento ultra petita, razão pela qual o trecho correspondente deve ser excluído do acórdão do recurso de apelação ora combatido.

4 - A apuração dos frutos da empresa deve ocorrer em fase de liquidação por artigos, nos termos do art. 509, II, do CPC, cabendo à parte interessada instruir o pedido com documentação contábil e, se necessário, requerer a exibição de documentos com base no art. 400 do CPC.

5 - Sendo João Felix Alvarez sócio da empresa e detentor dos documentos contábeis, admite-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, caso não os apresente.

6 - A análise do pedido de indenização por acessão de boa-fé (art. 1.255 do CC) não pode ser reaberta em sede de embargos, por se tratar de matéria nova não devolvida ao segundo grau, já que ausente apelação da parte interessada, configurando inovação recursal.

7 - A fixação da sucumbência recíproca decorreu do parcial provimento do recurso de apelação, sendo legítima a readequação dos honorários advocatícios à nova configuração do êxito das partes, não havendo vício a ser corrigido por embargos de declaração.

8 - O prequestionamento das matérias jurídicas invocadas pelas partes independe do acolhimento dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC, não havendo omissão quando o julgador já tenha se manifestado sobre a matéria impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1 - A decisão colegiada não pode conhecer de matéria não devolvida pela apelação, sob pena de julgamento ultra petita.

2 - A apuração dos frutos de empresa durante vigência do casamento deve ocorrer em liquidação por artigos, cabendo à parte interessada instruir o pedido com documentos contábeis e podendo requerer exibição de documentos nos termos do art. 400 do CPC.

3 - A omissão quanto a pedido não devolvido ao tribunal em grau de apelação configura inovação recursal e é incabível em sede de embargos.

4 - A fixação de sucumbência recíproca é legítima quando há alteração do resultado em grau recursal, não configurando erro material, omissão ou contradição.

5 - O prequestionamento pode ser reconhecido ainda que os embargos de declaração não sejam acolhidos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão do recurso de apelação, prolatado por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Divórcio cumulada com Partilha de Bens, processo nº 1024236-58.2021.8.11.0041, interposto por
JOÃO FELIX ALVAREZ
contra
BÁRBARA BEATRIZ ITACARAMBY

DA SILVA
, tramitada na 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

O julgamento do recurso de apelação, esta Colenda Câmara deu parcial provimento ao apelo do Autor, apenas para: (i) excluir da partilha o imóvel construído em terreno pertencente aos pais do apelante e os valores dispendidos para tal fim; e (ii) estabelecer como marco final da comunhão de bens o mês de março de 2020, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença em seus exatos termos

Ambas as partes opuseram Embargos de declaração:

Embargos opostos por João Felix Alvarez
(id. 298977895), sustentando a existência de obscuridade quanto à partilha dos bens móveis do lar, alegando que o recurso de apelação não abarcou tal ponto, caracterizando julgamento ultra petita.

Apontou a existência de obscuridade quanto a partilha dos frutos da sociedade empresária, já que o acordão não determinou a quem competirá o ônus da comprovação de eventual valorização.

Por fim, fez prequestionamento da matéria.

Argumentou a existir obscuridade quanto a distribuição do ônus da sucumbência, pleiteando a exclusão da divisão igualitária e a atribuição integral à parte apelante, por suposta sucumbência mínima da parte apelada.

Por fim, fez prequestionamento da matéria.

Embargos opostos por Bárbara Beatriz Itacaramby da Silva
(id.

300790356), sustentando a existência de omissão e contradição quanto à análise das provas de sua contribuição financeira na construção do imóvel, no valor de R$ 357.405,00, devidamente documentada nas contrarrazões.

Argumentou sobre a existência de omissão quanto ao pedido de indenização por acessão de boa-fé, nos termos do art. 1.255 do Código Civil

Aduziu a existência de obscuridade quanto à determinação da apuração dos frutos da empresa, com ausência de definição quanto ao procedimento e ao ônus probatório, requerendo que o Apelante seja compelido a apresentar documentos contábeis (balanços, DREs, etc.)

Aduziu a existência de contradição na fixação da sucumbência recíproca, argumentando ter logrado êxito substancial na manutenção de pontos centrais da sentença, como a partilha dos bens móveis e dos frutos da empresa

Por fim, faz prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração, os quais passo a julgar de forma conjunta, haja vista que foram opostos contra o mesmo acórdão e versam sobre matérias conexas.

Quanto a alegação de contradição e julgamento ultra petita quanto a

partilha dos bens móveis
, aduzida nos embargos de João Felix Alvarez.

Embora o acórdão tenha reiterado que acompanharia a sentença, verifico que tal matéria não foi objeto do recurso de apelação.

Não sendo a questão devolvida ao segundo grau, o colegiado não poderia decidir sobre a partilha dos bens móveis, sob pena de violação aos limites objetivos do recurso (arts. 1.013, §1º, e 492 do CPC).

Logo, acolho os embargos para decotar do acórdão o trecho referente a partilha dos bens móveis, por ausência de devolutividade.

Quanto à alegação de omissão referente à definição do
ônus da prova quanto aos frutos da empresa
, questionada por ambas as partes.

Inicialmente, insta esclarecer que entendo correta a decisão do acordão do recurso de apelação em remeter a apuração dos frutos da empresa à fase de liquidação de sentença, conforme autoriza o art. 509, II e §2º do CPC.

Contudo, dada à complexidade técnica envolvida (lucros ocultos, ausência de acesso direto aos documentos da empresa pela ex-cônjuge, e possíveis resistências quanto à exibição), é juridicamente recomendável esclarecer que a apuração dos frutos, deverá ocorrer em fase de liquidação por artigos (CPC, art. 509, II), cabendo à parte interessada instruir o pedido com documentos contábeis e, se necessário, requerer exibição de documentos com base no art. 400 do CPC.

Considerando que João Felix Alvarez é sócio da empresa e detém exclusividade sobre tais documentos, a ele poderá ser imposta a obrigação de apresentá-los, sob pena de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Quanto a readequando dos honorários de sucumbência
, questionada por ambas as partes.

Analisando os autos, entendo que nesse ponto ambos os embargos não merecem acolhimento.

Isso porque a sentença havia fixado os honorários exclusivamente em desfavor de João Felix Alvarez.

Com o parcial provimento do seu recurso, o acórdão apenas adequou os honorários à nova configuração da sucumbência, fixando-os de forma recíproca, o que é perfeitamente legítimo.

Não houve, pois, vício no julgamento, mas mera insatisfação com o resultado, insuscetível de correção via embargos (CPC, art. 1.022).

Quanto a alegação de omissão e contradição quanto referente a

ausência de apreciação de pedido de indenização por acessão
(art. 1.255 do CC). Questionado por Bárbara Beatriz Itacaramby da Silva.

Esclareço que conquanto embargante tenha feito menção ao pedido de indenização por acessão nas contrarrazões, não interpôs apelação.

Logo, por ausência de devolutividade, configura-se inovação recursal inadmissível, sendo inviável reabrir essa discussão em sede de embargos de declaração.

Por fim, com relação ao requerimento dos Embargantes para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento
, acerca da possível violação da norma juridica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
ambos os embargos de declaração para:

·

Excluir do acórdão o trecho referente à partilha dos bens móveis, por ausência de devolutividade.

·

Esclarecer que a apuração dos frutos da empresa deverá ocorrer em liquidação por artigos (art. 509, II, do CPC), competindo à parte interessada instruir o pedido, podendo requerer exibição de documentos (art. 400, CPC). Caso o sócio detentor dos documentos não os apresente, admite-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025